Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011247-46.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: CRISPIM IPONEMA BRASIL
Agravado: EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA
Número do Protocolo: 1011247-46.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CRISPIM IPONEMA BRASIL contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1058809-59.2020.8.11.0041), opostos contra a pretensão executiva contra si deduzida por EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA, recebeu os embargos, conferindo-lhes efeito suspensivo (cf. Id. no 48385830 dos autos de origem).
O agravante afirma que os requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, não foram preenchidos pelo devedor, primeiramente à falta de demonstração da probabilidade do direito alegado, já que as provas apresentadas não respaldam as alegações de cobrança de encargos abusivos e de prática de agiotagem, e, depois, pela falta de demonstração do perigo da demora; enfatiza, nesse último aspecto, que o executado/embargante/agravado “é empresário de muitas posses, possuindo participações societárias relevantes em rede de concessionárias, além de inúmeros imóveis no estado de Goiás” (cf. Id. no 92208497 - pág. 7/10).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 92208497 - pág. 14).
É o breve relatório.
O art. 919, §1o, do CPC, dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
Relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, no caso alusiva à “necessidade de revisão dos indevidos encargos cobrados pelo embargado”, alegadamente fixados em “elevados e injustos juros mensais de 5%”, e à suposta “prática de agiotagem” (cf. Id. no 46518437 - pág. 8/13 dos autos de origem), devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.
Nas palavras do executado/embargante/agravado:
“Em seguida, insta demonstrar que o perigo de dano, traduz-se no iminente risco do Embargante ser despojado de bens para adimplemento de débitos indevidos, como fartamente demonstrado, o que lhe traria infinitos prejuízos.
Em seguida, insta demonstrar a existência dos demais requisitos, ainda que neste ponto pareça óbvios, haja vista as explanações acima realizadas. Destarte, a probabilidade do direito se traduz nas diversas razões já aduzidas: (i) débito já garantido; (ii) cobrança de juros abusivos e extorsivos; Enfim, todas suficientemente demonstrada e comprovada em linhas volvidas, passíveis de verificação através de simples análise dos autos da ação de execução, em apenso.
Já o perigo de dano se traduz na iminência de se proceder aos atos constritivos as contas e bens do ora Embargante, além da possibilidade de inclusão do nome do mesmo no rol de mal pagadores, e risco de ser despojado de bens e valores para adimplemento de débito do qual já se encontra garantido, como fartamente demonstrado” (sic – cf. Id. no 46518437 - pág. 21 dos autos de origem – grifei).
Verifica-se, pois, alegação cíclica; segundo o agravado, há aparência do direito porque houve “cobrança de juros abusivos e extorsivos” (cf. Id. no 46518437 - pág. 21 dos autos de origem), e há perigo de lesão porque há aparência do direito, e assim por diante.
Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “periculum in mora” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.
Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1o, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “o juiz (poderia), a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente (pudesse) causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.
Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta é, como diz o embargante/agravado, “iminência de se proceder aos atos constritivos as contas e bens (...), além da possibilidade de inclusão do nome do mesmo no rol de mal pagadores” (cf. Id. no 46518437 - pág. 21 dos autos de origem), não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a contrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.
Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1o, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.
Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1o, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução (...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).
A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1o, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”. Na verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado” (obra e página citadas).
Assim, pelo menos em princípio, não diviso a demonstração satisfatória do perigo da demora pelo embargado, e, consequentemente, admito a presença da probabilidade do provimento do recurso apta a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator